Tribunal: TJSP
Processo: 0017590-20.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ESTELIONATO. Autoria e materialidade do delito comprovadas. Condenação mantida. Penas adequadas. Reprimendas aumentadas de dois terços diante da continuidade delitiva. Mantida a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de cinco salários-mínimos. Regime aberto. Apelo improvido.